Tribunal: TJDFT
Processo: 0742265-67.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Número do processo: 0742265-67.2024.8.07.0000 PACIENTE: ADRIANO ALVES SILVEIRA IMPETRANTE: DANIEL ANTONIO DE SA SILVA AUTORIDADE: JUIZO DO PRIMEIRO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CEILÂNDIA D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por DANIEL ANTONIO DE SA SILVA em favor de ADRIANO ALVES SILVEIRA, apontando como autoridade coatora o Juízo do Primeiro Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Ceilândia-DF, em face da decisão (id 64769914) que revogou as medidas protetivas anteriormente estabelecidas, contudo, manteve, por ora, a prisão preventiva do réu (paciente), nos autos de origem (n. 0722496-64.2024.8.07.0003). Em suas razões, o impetrante narra, em suma, que a prisão preventiva do paciente foi determinada em 24/07/2024, nos autos de n. 0722498-34.2024.8.07.0003, por descumprimento das medidas protetivas de urgências anteriormente decretadas. Afirma que, em 11/09/2024, a ofendida por livre e espontânea vontade pleiteou pela revogação das medidas protetivas de urgência, com o seguinte argumento: “A declarante informou que deseja reatar os vínculos familiares para facilitar o convívio com o filho em comum (9 anos), especialmente considerando que o menor precisará se submeter a tratamento médico para tratar de alergia”. Diz, ainda, que, no dia 18/09/2024, as demais medidas protetivas foram revogadas, mas a prisão preventiva fora mantida. Alega que o acolhimento da revogação das medidas protetivas de urgência revela fatos novos que geraram a perda do objeto e da fundamentação que decretou a prisão preventiva, porquanto, se atualmente, a vítima não se sente em situação de vulnerabilidade, a manutenção da prisão constitui ilegalidade e abuso de poder. Afirma que o paciente possui carta de emprego para trabalhar como gerente de transportes na TERRARE -Transportes de Cargas LTDA, e que ficará no endereço de sua genitora, localizado na DF 180, KM 16, ARCPM, Quadra 12, Chalé 10, Ceilândia – DF. Destaca, por fim, que, em eventual condenação por ameaça e descumprimento de medida protetivas, a pena do paciente será de detenção, diferente do cárcere em que se encontra atualmente, pois o regime de pena será, provavelmente, o semiaberto. Aduz, ainda, que o paciente está preso há 69 dias e que a manutenção da prisão se torna mais grave do que aquela que possivelmente será fixada em eventual sentença condenatória. Assim, por entender presentes os requisitos que autorizam a medida, requer a concessão liminar da ordem, para que o paciente seja posto em liberdade, ainda que sejam impostas medidas cautelares diversas da prisão. No mérito, pugna pela confirmação da ordem. É o relatório. DECIDO. A concessão de liminar em habeas corpus é medida desprovida de previsão legal. Cuida-se, em verdade, de criação jurisprudencial cujo objetivo é fazer cessar, de imediato, constrangimento ilegal verificável de forma incontroversa na própria impetração, a partir dos elementos de prova, e apenas nos casos nos quais a urgência, a necessidade e a relevância da medida restem evidenciadas. Ocorre que, no caso, não vislumbro razões suficientes para conceder a medida liminar requerida, ao revés do que apregoa a presente impetração, haja vista encontrar-se fundamentada a decisão que revogou as medidas protetivas anteriormente estabelecidas, mas, manteve, por ora, a prisão preventiva do paciente, nos autos de origem (n. 0722496-64.2024.8.07.0003). Confira-se (id 64769914): A requerente KEZIA BORGES DE SOUSA formulou, nos autos no 0717032- 59.2024.8.07.0003, com base na Lei n.o 11.340/2006, pedido de concessão de medidas protetivas de urgência em desfavor de ADRIANO ALVES SILVEIRA consistentes em: afastamento do lar; proibição de aproximação e contato com a ofendida e proibição de frequentar determinados lugares, tendo as medidas sido deferidas. Instado, o Ministério Público pugnou pela revogação das medidas protetivas, conforme requerido pela vítima (ID. 211377479). Desta forma, não se verifica qualquer utilidade na manutenção das medidas protetivas deferidas, razão pela qual revogo as medidas protetivas estabelecidas nos autos no 0717032- 59.2024.8.07.0003. Noutro giro, como apontado pelo órgão ministerial, a manutenção da segregação cautelar do acusado se mostra necessária, ao menos por ora, uma vez que se apura no feito a suposta prática dos crimes de descumprimento de medidas protetivas e de ameaça. Ademais, foi designada audiência de interrogatório para data próxima, oportunidade na qual a custódia cautelar do réu será reavaliada. Desta forma, mantenho, por ora, a prisão preventiva do réu. Intime-se a vítima (dados sob sigilo) acerca da presente decisão. No caso, foram deferidas medidas protetivas em favor da vítima no Proc. n. 0717032- 59.2024.8.07.0003, ocorrendo a intimação do ofensor no dia 18/06/2024 (id 200741337 dos mencionados autos), contudo, entre 15/06/2024 e 17/07/2024, o paciente, em tese, ameaçou a ex-companheira K. B. D. S., encaminhando-lhe diversas mensagens via WhatsApp e Pix, indicando que essa ‘vai pagar caro’, ‘vou fuder sua vida’ e ‘tu vai ver’, além de ter ofendido a honra subjetiva de K., chamando-a de ‘vagabunda, piranha’. Destaco, ainda, que consta destes autos que há indícios de que o paciente tenha, por mais de uma vez, descumprido medidas protetivas de urgência deferidas pelo Juízo de origem, o que, em tese, evidencia que a segregação cautelar é a medida mais recomendável para frear a senda delitiva do acusado. Ademais, consta que a vítima já buscou auxílio dos mecanismos de segurança pública por diversas vezes, para coibir violência doméstica, conforme se extrai dos registros de ocorrência de n. 2084/2024, 1861/2023 e 1011/2023, todos da DEAM II (autos n. 0722498-34.2024.8.07.0003). Desse modo, constato que estão presentes os necessários indícios de autoria e prova da materialidade, quanto ao delito de descumprimento de medidas protetivas de urgência. Ressalte-se que os delitos cometidos em contexto de violência doméstica receberam tratamento legislativo diferenciado, com a criação de mecanismos para coibi-la, nos termos da Lei n. 11.340/2006 e, ao menos neste momento processual, a despeito dos argumentos apresentados pela Defesa, tenho que aparentemente se fazem presentes os requisitos e fundamentos previstos nos artigos 312 e 313, e artigo 282, § 6o, todos do Código de Processo Penal, para justificar a prisão cautelar do paciente. Portanto, diante da recalcitrância do paciente em cumprir a decisão judicial, ao que parece, a sua liberdade representa risco concreto à integridade física e psíquica da vítima. No mais, na hipótese, entendo que as medidas cautelares alternativas à prisão (artigo 319 do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas ao caso concreto, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto, sem prejuízo, contudo, de reexame posterior das circunstâncias apresentadas na impetração, por ocasião do julgamento do mérito da ação. Isso posto, INDEFIRO o pedido liminar. Publique-se. Intime-se. Dispensadas as informações. Remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Após, retornem os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília, datada e assinada eletronicamente. Desembargador Cruz Macedo Relator